Tribunal: TJMT
Processo: 1012982-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012982-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELISEU VENTURA DOS SANTOS - CPF: 699.352.031-15 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO PARTICULAR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes em favor de motorista de aplicativo cujo veículo foi atingido na traseira por viatura policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por viatura policial, bem como a existência e extensão dos danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público para que surja o dever de indenizar, prescindindo-se da demonstração de culpa ou dolo.

4. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), comprova a ocorrência do acidente e os danos causados ao veículo do autor, afastando a alegação de unilateralidade do boletim de ocorrência.

5. Mesmo que a viatura policial estivesse em atendimento emergencial, tal circunstância não afastaria a responsabilidade do Estado, pois o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a prioridade de passagem deve se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança.

6. Os danos materiais foram devidamente comprovados mediante orçamento que demonstra o valor necessário para o conserto do veículo danificado no acidente.

7. Os lucros cessantes restaram configurados, pois sendo o autor motorista de aplicativo e tendo seu veículo sofrido danos que o impossibilitaram de utilizá-lo para o trabalho, afigura-se razoável a conclusão de que houve efetivo prejuízo em sua renda.

8. O dano moral é inequívoco, considerando que o autor, além de ter seu veículo danificado, ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional por período considerável, tendo em vista que o automóvel constituía seu instrumento de trabalho, situação agravada pelo não cumprimento da tutela de urgência que determinava o conserto do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito causado por viatura policial é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. O fato de a viatura policial estar em atendimento emergencial não exime o Estado da responsabilidade pelos danos causados a terceiros quando não observadas as cautelas necessárias à segurança do trânsito.

3. Configura dano moral indenizável a impossibilidade de exercício da atividade profissional de motorista de aplicativo em razão de danos causados ao veículo por acidente provocado por agente estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CTB, art. 29, VII, "d" e art. 29, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT - N.U 0006782-77.2013.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Morais no 1012982-83.2024.811.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial e condenou o Apelante: a) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral; b) dano material ao Autor, no montante de R$ 33.272,88 reais, referente aos danos suportados pelo veículo do autor e; c) R$ 11.418,84, a título de lucro cessante, referente ao período que o veículo ficou parado, no qual a parte Autora ficou impossibilitada de exercer suas atividades em virtude do acidente.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade civil estatal, argumentando que não restaram comprovados os danos, o ato ilícito atribuído ao ente público ou o nexo de causalidade entre o prejuízo e a suposta participação do Poder Público.

Aduz que o boletim de ocorrência foi emitido de forma unilateral, não sendo suficiente para comprovar a dinâmica do acidente.

Alega, ainda, a inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor, e a não comprovação dos lucros cessantes, destacando que o autor demorou quase dois meses para levar o veículo à oficina, o que tornaria inconcebível pensar que ficou todo esse período sem trabalhar.

Contrarrazões apresentadas no Id. 301500876.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso, cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito envolvendo viatura policial e o veículo do Apelado.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante de todo o exposto, respeitosamente, requer a Vossa Excelência:

1. seja concedida a tutela antecipada liminarmente, que neste caso, determinará ao requerido que PROVIDENCIE O CONSERTO DO VEÍCULO DO REQUERENTE QUE SE TRATA DE FERRAMENTA DE TRABALHO, conforme cabalmente comprovado com os documentos anexados, comprovando que o requerente está suportando sérios danos de difícil reparação, por causa da imprudência do requerido, estando preenchido os requisitos do
“fumus boni iures”
e o
“periculum in mora”
que autoriza o mesmo a requer a TUTELA ANTECIPADA LIMINARMENTE, até ulterior decisão desta Douto Juízo, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, sendo o valor da multa revertido a favor do requerente;

2. a citação do requerido, na pessoa de seu represente legal para que responda aos termos da presente demanda e para comparecer às audiências de conciliação e de instrução e julgamento a serem designadas por Vossa Excelência, nesta oferecendo, se quiser, contestação, sob pena de revelia;

3. a produção de todas as provas admitidas em direito, no qual já foram produzidas antecipadamente e já anexadas aos autos;

4. seja intimada a Polícia Judiciária Civil – Central de Flagrantes de Várzea Grande-MT, para que traga aos autos o resultado da perícia que foi requerida conforme REQUISIÇÃO DE PERÍCIA No. 2024.15.3403;

5. no mérito requer seja mantida a liminar deferida, bem como seja julgada procedente a presente ação, condenando a requerida, no dever de indenizar os Danos Morais
“in re ipsa”
, causados ao requerente no importe SUGERIDO de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da comprovada angústia que o requerente está suportando por causa da imprudência do requerido, com a devida incidência dos juros e correção monetária a partir do evento danoso que se deu em 21/01/2024, para satisfação da Súmula 54 do STJ;

6. Seja condenado o requerido em Danos Materiais no importe de R$ 33.272,88 (trinta e três mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), com a devida incidência dos juros e correção monetária a partir do evento danoso que se deu em 21/01/2024, para satisfação da Súmula 54 do STJ;

7. Seja condenado o requerido em Lucros Cessantes no importe, até a presente data de R$ 11.418,84 (onze mil quatrocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), sem prejuízo dos lucros dos meses seguintes, até a efetiva satisfação do prejuízo do requerente, com a devida incidência dos juros e correção monetária a partir do evento danoso que se deu em 21/01/2024, para satisfação da Súmula 54 do STJ;

8. o deferimento da concessão da Assistência Judiciária Gratuita, haja vista o requerente não possuir condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua manutenção e da sua família, nos termos da Lei no. 1.060/50;

9. diante da hipossuficiência tanto técnica e da presunção
“juris tantum”
, em decorrência do acidente, motivo da presente lide, onde o carro do requerente foi abalroado na traseira e ainda do lado esquerdo (lado do motorista), onde o mesmo estava trafegando na via lenta em sua mão da direita, requer a Vossa Excelência, a aplicação da Inversão do Ônus da Prova, em favor da parte autora;

10. seja condenado o requerido em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, para satisfação do artigo 85 do CPC;

11. Sejam todas as intimações e publicações de estilo feitas em nome exclusivo do DR. RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, OAB/MT 12.921, sob pena de nulidade.

Dá-se à presente causa o valor R$ 94.691,72 (noventa e quatro mil seiscentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), para efeito meramente fiscal. Nestes Termos Pede deferimento.

A sentença possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, confirmo a liminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15, reconhecendo a responsabilidade do requerido, devendo ele cumprir as seguintes determinações:

a) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (26/03/2018), por se tratar de relação extracontratual (Tema STF no 810 e STJ no 905) até 8-12-2021 e pela Taxa Selic a partir de então, nos termos do art. 3o da EC no 113/21

b) dano material ao autor, no montante de R$ 33.272,88 reais, referente aos danos suportados pelo veículo do autor, devendo esses valores serem corrigidos pelo IPCA-E, a partir do evento danoso (21.01.2024) e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, até 8-12-2021 e pela Taxa Selic a partir de então, nos termos do art. 3o da EC no 113/21.

c) R$ 11.418,84, a título de lucro cessante, referente ao período que o veículo ficou parado, no qual a parte autora ficou impossibilitada de exercer suas atividades em virtude do acidente, devendo esses valores serem corrigidos pelo IPCA-E, a partir do evento danoso e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, até 8-12-2021 e pela Taxa Selic a partir de então, nos termos do art. 3o da EC no 113/21.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85
,
§ 3o
, I do
CPC
.

Isento, o ente público ao pagamento das custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente apelo, a fim de que seja REFORMADA a sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos constantes da inicial, nos termos do que foi exposto.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento deste e. Tribunal, pugna-se pela improcedência dos pedidos relacionados aos danos morais e lucros cessantes.

Nestes termos, pede deferimento.

Na origem, o Apelado, narrou que no dia 21/01/2024, enquanto trafegava com seu veículo Fiat Palio, placa QBL-6I50, utilizado como instrumento de trabalho na atividade de motorista de aplicativo, foi surpreendido por uma viatura da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, placa RTQ-8D44, que, segundo alega, em alta velocidade, colidiu na traseira de seu automóvel, causando-lhe danos materiais e impossibilitando-o de exercer sua atividade profissional.

O instituto da responsabilidade civil do Estado caracteriza-se como a obrigação imposta ao Poder Público de reparar os danos causados a terceiros por seus agentes, nessa qualidade, independentemente da comprovação de culpa, conforme preceito constitucional insculpido no artigo 37, §6o, da Carta Magna.

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público para que surja o dever de indenizar, prescindindo-se da demonstração de culpa ou dolo.

Nada obstante, impende consignar que a responsabilidade objetiva do Estado não se reveste de caráter absoluto, comportando excludentes, tais como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que, uma vez comprovadas, têm o condão de elidir o dever reparatório estatal.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência do acidente de acidente, o dano, o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade do ente público.

O Apelante sustenta que não restou comprovada a ocorrência do acidente, argumentando que o boletim de ocorrência foi lavrado unilateralmente e que as fotografias juntadas aos autos não permitem identificar com precisão o local do sinistro.

Ocorre que, não obstante o boletim de ocorrência, quando elaborado unilateralmente, possua presunção
juris tantum
de veracidade, sendo passível de ser elidido por prova em contrário, no caso ora apresentado, o conjunto probatório corrobora a versão apresentada pelo Apelado.

Com efeito, além do boletim de ocorrência, constam dos autos Laudo Pericial no 221.2.20.9067.2024.158693-A01, elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC e anexado no Id. 301500859, que atesta a existência de danos no veículo do Autor compatíveis com a dinâmica do acidente narrado, bem como fotografias que evidenciam os danos causados ao automóvel.

O laudo pericial, documento técnico elaborado por profissional habilitado, descreve minuciosamente as avarias verificadas no veículo do Autor, destacando a "sede de impacto localizada sobre a porção posterior esquerda, com força aplicada no sentido da porção posterior para a porção anterior do veículo, com características de ter sido produzida por colisão com objeto rígido".

Ademais, o referido laudo enumera diversas avarias com características de recentidade, tais como: deformação e quebramento da porção esquerda do para-choque traseiro, acompanhada de marcas de fricção e impregnação de tinta de coloração azul e preta; amassamento e empenamento da porção esquerda e mediana da porta do porta-malas; quebramento da lanterna traseira esquerda; empenamento produzido por compressão do painel traseiro e do assoalho do porta-malas, entre outros danos.

Impende destacar que o laudo pericial foi produzido a pedido da autoridade policial que atendeu a ocorrência, o que confere maior credibilidade ao documento, afastando a alegação de unilateralidade suscitada pelo Apelante.

Assim, se a versão apresentada no boletim de ocorrência foi corroborada com o conjunto probatório, não há se afastar a presunção de veracidade que possui o referido documento.

Em situação semelhante, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE EM RUA SEM ILUMINAÇÃO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELO DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE (JURIS TANTUM) – PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA – VERACIDADE NARRATIVA CONFIRMADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS – TEMA 905 DO STJ - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Regra geral, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, conforme disciplina o art. 37, 6o, da CF/88, ou seja, para haver o dever de indenizar por parte do Estado, necessária a conjugação de três elementos, quais sejam: ato estatal, dano e nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pela vítima. 2. Em determinadas situações, como é o caso em análise, a doutrina e a jurisprudência pátria já pacificaram o entendimento de que será subjetiva a responsabilidade civil do Estado, caso o prejuízo ao administrado resulte de uma omissão estatal. 3.
É cediço que o boletim de ocorrência, mesmo sendo um documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais. Por outro lado, a veracidade ali contida somente poderá ser desconstituída ou afastada mediante prova robusta em sentido contrário. No caso em apreço, a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência não foi afastada diante do conjunto probatório produzido nos autos, haja vista que a mesma versão fática descrita no referido documento público foi confirmada na audiência instrutória.
4. Configurada a omissão do Estado em não sinalizar e não iluminar a rua quanto à existência de obstáculos (monte de cascalho) naquela localidade, deve o ente federativo ser responsável pelos danos causados ao administrado. 5. (...) 9. Recurso de Apelação desprovido, devendo o ato sentencial ser retificado apenas e tão somente quanto aos índices de juros e correção monetária, para se adequar ao entendimento firmado de acordo com o Tema 905/STJ. (TJ/MT - N.U 0006782-77.2013.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.475,51, com correção monetária e juros de mora. Preliminar de inépcia da inicial arguida em sede recursal. No mérito, os apelantes sustentam ausência de culpa pelo acidente e, subsidiariamente, pleiteiam reconhecimento de culpa concorrente ou redução proporcional da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a inicial é inepta, ensejando extinção do processo sem julgamento do mérito; e (ii) saber se restou comprovada a responsabilidade dos apelantes pelo acidente de trânsito que motivou os danos indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de inépcia da inicial não prospera, pois a petição inicial preenche os requisitos legais, estando a sentença em conformidade com a prova produzida nos autos. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade, evidenciando a dinâmica do acidente. A colisão na parte traseira do veículo demonstra a culpa do condutor, nos termos do art. 28 e do art. 34 do CTB. O conjunto probatório confirma a conduta culposa dos apelantes, não havendo comprovação de culpa concorrente ou excludente de responsabilidade. Configurados os pressupostos do art. 186 do CC, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso. Majorados os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A petição inicial que contém os requisitos legais não é inepta. 2.
O boletim de ocorrência constitui prova hábil a demonstrar a culpa em acidente de trânsito, especialmente quando corroborado pelo conjunto probatório.
3. O condutor que colide na traseira de outro veículo responde civilmente pelos danos materiais decorrentes do acidente". (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.349745-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2025, publicação da súmula em 17/10/2025) (NEGRITEI)

Nesse diapasão, considerando a principiologia processual aplicável à espécie, notadamente os princípios da distribuição dinâmica do ônus probatório e da aptidão para a prova, forçoso reconhecer que cabia ao Estado de Mato Grosso, ora Apelante, a produção de provas capazes de desconstituir os elementos probatórios apresentados pelo Autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Insta consignar que o Apelante, em nenhum momento ao longo de todo o processo (seja na contestação ou na esfera recursal) trouxe qualquer documento que pudesse, ainda que minimamente, desconstituir as provas produzidas pelo Apelado.

Com efeito, o ônus da prova, no caso em tela, deve ser analisado sob a ótica da teoria da distribuição dinâmica, segundo a qual incumbe a produção da prova à parte que detém melhores condições de fazê-lo.

No caso ora apresentado, sendo o Estado o responsável pela viatura envolvida no acidente, dispunha de meios mais eficazes para comprovar eventual excludente de responsabilidade, como, por exemplo, a apresentação de relatório de ocorrência elaborado pelos policiais militares que conduziam o veículo oficial, ou mesmo a oitiva destes em juízo.

Todavia, o Apelante limitou-se a alegar genericamente a ausência de provas quanto à ocorrência do acidente e à sua responsabilidade, sem, contudo, produzir qualquer elemento probatório capaz de infirmar a versão apresentada pelo autor e corroborada pelo laudo pericial.

Ainda que se considerasse insuficiente a prova documental produzida pelo Autor, caberia ao Estado de Mato Grosso, em observância ao princípio da cooperação processual e da boa-fé objetiva, contribuir para o esclarecimento dos fatos, apresentando elementos que pudessem elucidar a dinâmica do acidente, o que não ocorreu no caso em apreço.

Outrossim, impende consignar que, mesmo na hipótese de a viatura policial estar em atendimento a ocorrência, com os dispositivos de alarme sonoro e iluminação acionados (fato não comprovado nos autos), tal circunstância não eximiria o condutor do veículo oficial do dever de observar as cautelas necessárias à segurança do trânsito.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, VII, "d", estabelece que a prioridade de passagem na via e no cruzamento, conferida aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência, deve se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas do Código.

Destarte, ainda que se admitisse que a viatura policial estivesse em atendimento emergencial, tal circunstância não afastaria a responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros, caso o condutor do veículo oficial não observasse as cautelas necessárias à segurança do trânsito, como aparenta ser o caso dos autos, em que o veículo do autor foi atingido na parte traseira, indicando que a viatura policial não guardou a distância de segurança exigida pelo artigo 29, II, do CTB.

Assim, se a viatura policial não observou as normas de tráfego no acidente ocorrido, configurado está o nexo causal, surgindo, a partir desse momento, o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESTADO DE MINAS GERAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VIATURA - POLÍCIA MILITAR - TETRAPLEGIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ESTADO - INTELIGÊNCIA - ART. 37, § 6o, DA CF/88 - NEXO CAUSAL - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - PROPORCIONALIDADE - DANO REFLEXO - ILEGITIMIDADE ATIVA - RECURSO NÃO PROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O Estado tem dever de indenizar os danos decorrentes da prestação de serviço público, por força da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CRFB). - Em casos de cruzamento da via, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. -
O veículo da Polícia Militar deixou de observar as normas de tráfego, consubstanciando o nexo de causalidade.
- À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando a gravidade do fato e a responsabilidade do réu, o valor fixado pela decisão recorrida, como reparação pelos danos morais, mostra-se adequado. - Apesar de admitido no ordenamento jurídico brasileiro, o dano reflexo possui caráter pessoal e autônomo, devendo ser pleiteado pela própria vítima indireta do ato. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.144712-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2023, publicação da súmula em 29/09/2023) (NEGRITEI)

No que concerne aos danos materiais, o Apelado comprovou, mediante orçamento (Id. 301499899), que o conserto do veículo importaria no valor de R$ 33.272,88 (trinta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), montante que foi acolhido pelo juízo
a quo
e que não foi especificamente impugnado pelo Apelante, que se limitou a contestar a ocorrência do acidente e sua responsabilidade.

Quanto aos lucros cessantes, o Apelante sustenta que o Autor não comprovou ter ficado impossibilitado de trabalhar durante o período indicado na sentença, argumentando que a demora de quase dois meses para levar o veículo à oficina tornaria inconcebível pensar que o autor ficou todo esse período sem trabalhar.

Ocorre que, os lucros cessantes correspondem àquilo que o lesado razoavelmente deixou de ganhar em decorrência do evento danoso.

No caso em apreço, sendo o autor motorista de aplicativo e tendo seu veículo sofrido danos que o impossibilitaram de utilizá-lo para o trabalho, afigura-se razoável a conclusão de que houve efetivo prejuízo em sua renda.

O Apelado comprovou, mediante documento juntado aos autos (Id. 301500852), que sua remuneração mensal como motorista de aplicativo, no mês de dezembro de 2023, foi de R$ 3.806,28 (três mil, oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos).

Considerando que o acidente ocorreu em 21/01/2024 e que o veículo foi levado à oficina em 12/03/2024, com previsão de entrega para 12/04/2024, afigura-se razoável a condenação do Apelante ao pagamento de lucros cessantes correspondentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2024, totalizando R$ 11.418,84 (onze mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos).

A alegação do Apelante de que o Autor poderia ter trabalhado com veículo de terceiros durante esse período não encontra respaldo nos autos, tratando-se de mera conjectura desprovida de elementos probatórios.

Ademais, não se afigura razoável exigir que o Autor, vítima de acidente causado por agente estatal, tivesse que providenciar outro veículo para continuar exercendo sua atividade profissional, quando o próprio Estado, responsável pelos danos, foi judicialmente compelido a providenciar o conserto do automóvel, mediante tutela de urgência que, segundo alega o Apelado, não foi cumprida.

No que tange ao dano moral, o Apelante sustenta sua inexistência, argumentando tratar-se de mero dissabor do cotidiano, insuscetível de gerar abalo anímico indenizável.

Impende consignar, outrossim, que o dano moral, na contemporânea acepção jurídica, caracteriza-se como a lesão a direito da personalidade, prescindindo da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, por se tratar de
damnum in re ipsa
, isto é, dano que se presume, dispensando a produção de prova específica.

No caso em tela, afigura-se inequívoca a ocorrência de dano moral, considerando que o Autor, além de ter seu veículo danificado em acidente causado por viatura policial, ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional por período considerável, tendo em vista que o automóvel constituía seu instrumento de trabalho como motorista de aplicativo.

Ademais, conforme alegado pelo Apelado e não refutado pelo Apelante, a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
, determinando que o Estado providenciasse o conserto do veículo, não foi cumprida, o que certamente agravou a situação de vulnerabilidade do Autor, que se viu privado de sua fonte de renda por tempo indeterminado.

Tais circunstâncias extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade do Autor, notadamente à sua dignidade e subsistência, o que justifica a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença afigura-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026